Tribunal: TJPA
Processo: 0838452-54.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838452-54.2020.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM, JOSE BATISTA CAPELONI JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. IMPUGNAÇÃO A DISPOSITIVO NORMATIVO DE EFEITO CONCRETO. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança, ao fundamento de que a impetração ocorreu após o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei Federal nº 12.016/2009, considerando que a norma impugnada tem efeitos concretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o prazo decadencial do mandado de segurança para impugnação ao art. 33-A da Lei Municipal nº 7.056/1977, incluído pela Lei Municipal nº 9.330/2017, deve ser contado a partir da publicação da norma ou dos lançamentos futuros do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando a impugnação recai sobre norma de efeito concreto, o prazo para a impetração do mandado de segurança tem início com a publicação da norma, não havendo que se falar em obrigação de trato sucessivo.

4. A existência de notas fiscais demonstrando retenção do ISSQN pelo Município de Belém evidencia a natureza repressiva do pedido, que também inclui repetição de indébito referente aos últimos cinco anos.

5. No caso concreto, a Lei Municipal nº 9.330/2017 foi publicada em 29 de setembro de 2017, enquanto o Mandado de Segurança foi impetrado apenas em 14 de julho de 2020, ultrapassando o prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração de Mandado de Segurança contra norma de efeito concreto tem início com a sua publicação, nos termos do art. 23 da Lei Federal nº 12.016/2009.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.122.854/SC, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas no Estado do Pará – COOPANEST/PA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Finanças de Belém.

Nas suas razões recursais, a apelante aduz que a lesão imposta pelo Poder Público se renova a cada exigência de pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, o que configura uma prestação de trato sucessivo a renovar constantemente o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do
mandamus
.

Sustenta que é indevida a incidência do ISSQN sobre a atividade desenvolvida pela cooperativa, uma vez que os “serviços de saúde, de assistência médica e congêneres” são realizados pelos médicos associados.

Ressalta que além da inexistência de relação jurídica-tributária e da violação ao conceito de serviço, resta configurada a ocorrência de
bis in idem
.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 9052008).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 12863073).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando os autos, verifico que a apelante impetrou o presente
writ
a fim de que fosse decretada a ilegalidade e abusividade da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, bem como fosse declarada a inexistência de relação jurídico-tributária, a impossibilidade de lançamentos futuros do imposto sobre as suas atividades e o direito de repetir o indébito dos valores pagos a título de ISSQN nos últimos 05 (cinco) anos. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento de que a base de cálculo do ISSQN deveria ser a taxa de administração cobrada dos cooperados.

O juízo de piso, contudo, indeferiu a petição inicial por entender que a impetrante impugna os efeitos concretos e permanentes do art. 33-A da Lei Municipal nº 7.056/1977, incluído pela Lei Municipal nº 9.330/2017, de modo que o
mandamus
deveria ter sido impetrado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da entrada em vigor do referido dispositivo.

Embora a impetrante defenda que tal conclusão estaria equivocada, uma vez que este Mandado de Segurança teria caráter preventivo, verifico que os seus argumentos não merecem prosperar.

Com efeito, foram anexados à exordial diversas Notas Fiscais Eletrônicas – NFSe que atestam o recolhimento de ISSQN retido na fonte pelo Município de Belém, as quais são datadas a partir de setembro de 2019 (ID 9051967), de modo que a tese da apelante de que o pedido visa evitar lançamentos futuros não se sustenta, já que a ação também postula a repetição de indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos, o que caracteriza pretensão repressiva.

Por oportuno, ressalta-se que a impetrante objetiva a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Município de Belém, reconhecendo que este fundamenta a cobrança do ISSQN no art. 33-A da Lei Municipal nº 7.056/1977:

Art. 33-A. Os serviços referentes ao item 4 do art. 21 desta lei quando prestados por cooperativas, a base de cálculo do imposto será calculado sobre o valor total dos serviços, excluído o valor mensal comprovadamente pago pelos serviços dos médicos devidamente inscritos no Município como profissionais autônomos.

Conforme pontuado pelo juízo de piso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, nos casos de impugnação a dispositivos normativos de efeito concreto, o prazo decadencial para o ajuizamento do mandado de segurança se inicia com a publicação da norma:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE RECURSOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se mandado de segurança em que se pleiteia a segurança para afastar o repasse de recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE e determinar à ANEEL que recalcule a cota a partir da exclusão de valores. Na sentença, a segurança foi parcialmente concedida para afastar o repasse de recursos e determinar o recalculo de cota e apuração dos valores pagos indevidamente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para reconhecer a inadequação da via eleita. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Interposto recurso especial, teve seu seguimento negado. Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial.

II
-
Embora a recorrente suscite a hipótese de que o caso envolve a análise de writ de caráter preventivo ou de cobrança de trato sucessivo, percebe-se que, efetivamente, ela está impugnando ato normativo. No caso, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, em se tratando de ato normativo com efeitos concretos, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança coincide com a publicação da norma. É dizer, "a obrigação tributária surge com a publicação da norma que a institui, constituindo ali ato único de efeitos concretos na esfera patrimonial do contribuinte, e sua cobrança periódica não tem o condão de transformá-la em obrigação de trato sucessivo para fins de impetração de mandado de segurança
". A propósito: AREsp n. 2.201.862, Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/11/2022; TutPrv no REsp n. 2.027.334, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 23/09/2022; REsp n. 2.003.747, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 17/06/2022; e RMS n. 68.009, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 25/02/2022.

III - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.

IV - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.122.854/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

No caso em exame, a Lei Municipal nº 9.330/2017 foi publicada em 29 de setembro de 2017 e o Mandado de Segurança foi impetrado apenas em 14 de julho de 2020, superando em muito o prazo legal de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
, motivo pelo qual não merece reformas o
decisum
que indeferiu a petição inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 23.

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Belém, 17/03/2025